Tribunal: STF
Processo: AI 539291
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA REFLEXA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EFEITO DEVOLUTIVO.
I. -
Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas
 no recurso extraordinário.
II. - Somente a ofensa direta à
Constituição  autoriza  a admissão do  recurso extraordinário. No
caso, a apreciação das questões constitucionais não prescinde do
exame de norma infraconstitucional.
III. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - O recurso especial e o recurso extraordinário, que não têm efeito
 suspensivo, não impedem a execução provisória da pena de prisão.
Regra contida no art. 27, § 2º, da Lei 8.038/90, que não fere o
princípio da presunção de inocência. Precedentes.
V. - Precedentes
do STF.
VI. - Agravo não provido.